Tribunal: STF
Processo: Rcl 33260
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Jair Carlos Felício Freire afirma haver a Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0009319-76.2013.8.26.0053, inobservado o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.607.683/SP.
    2. Este processo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, que se encontra, no tocante à celeridade processual, inviabilizado. O manuseio da reclamação é excepcional. Pressupõe a usurpação da competência do Supremo, o desrespeito a decisão por si prolatada ou a verbete dotado de eficácia vinculante, cabendo ao reclamante demonstrar, na inicial, o preenchimento de algum desses requisitos. O reclamante não demonstra, na inicial, o preenchimento de nenhum desses requisitos, evocando contrariedade a precedente de tribunal diverso.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator